Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022323-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (AGRAVANTE), MIRIANE SADDI BECKER - CPF: 914.025.811-49 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVADO), CANTINHO DE MÃE - BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL ME (TERCEIRO INTERESSADO), DEBS & CARDIA LTDA - ME - CNPJ: 11.928.778/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), DEBS & CARDIA LTDA - ME - CNPJ: 11.928.778/0001-81 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSA DISCUSSÃO A RESPEITO DA FORMAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCABIVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCAIS – DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, que, porém, não admite a arguição de toda e qualquer matéria de defesa, sendo instrumento devotado às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa ser reconhecido de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o inócuo prosseguimento do processo de execução viciado. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEBS & CARDIA LTDA – ME (“
Cantinho de Mãe – Berçário e Educação Infantil
”) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. no 1030584-92.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por REINALDO CELSO BIGNARDI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante por entender que as objeções suscitadas relativas à falsidade ideológica do contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a execução “
carecem de dilação probatória,
(sendo)
, portanto, incabível a sua discussão por meio da via eleita
”
(cf. Id. no 94887819 dos autos de origem).

A agravante insiste na tese de nulidade da execução à falta de título executivo extrajudicial representativo de obrigação certa, líquida e exigível, pois, segundo alega, o
“
o suposto ‘contrato’
(
prestação de serviços advocatícios)
em que o agravado/exequente embasa a presente execução
(...)
contém inúmeras ‘inconsistências’ quanto
(aos requisitos de)
existência e validade
”, destacando, nesse sentido, o fato de não constar de nenhuma folha do instrumento contratual a “’
rubrica' da ‘contratante’,
(mas)
somente a do ‘contratado’, ora agravado/exequente, e das ‘supostas testemunhas’
”, e o de que, entre as cláusulas finais do contrato, há um “
enorme espaço em branco
,
o que denota, no mínimo,
(que se trata de documento)
suspeito, intrigante, inexato, dúbio, incerto
”; somado a isso, enfatiza que houve a posterior adulteração do documento, com a inserção de assinatura que não constava no original, conforme pode ser constatado a partir da simples comparação entre a cópia do instrumento do contrato que instrui os autos de origem e aquele juntado no processo de execução que tramitou perante o Juizado Especial (Proc. no 1046795- 66.2020.8.11.0001), e afirma a falsidade da assinatura da sócia Amira Cristina Debs vista no termo de “
Declaração
”, em que esta e a outra sócia supostamente teriam admitido a contratação dos serviços do escritório Bignardi Advocacia, aduzindo que, “
ao compararmos as assinaturas da representante legal da empresa agravante/executada, constata-se que não há semelhança entre elas (contrato e declaração), sendo impossível afirmar que as ‘assinaturas’ que constam nesses ‘documentos’ são, realmente, da Sra. Amira Cristina Debs
”.

Suscita, ademais, a nulidade do contrato em razão do vício de representação, haja vista que, à época da celebração do negócio, o seu contrato social exigia a assinatura de ambas as sócias, e, ainda, a i
legitimidade ativa do exequente/agravado, na medida em que, “
considerando a ‘relação de processos’ apresentada
(na inicial)
, verifica-se que o mesmo não consta atuando nos processos indicados
”, sendo que “
a habilitação do (...) agravado/exequente
(naqueles processos)
foi efetuada tão somente no dia 25/08/2020, quando o mesmo já estava ciente das providências adotadas pela agravante/executada desde 27/07/2020 quanto à constituição de nova patrona
”, e, ainda, também foram listado diversos outros processos em que a empresa sequer figura como parte.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e acolhida a sua exceção de pré-executividade, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, com a determinação de imediata “
baixa/sustação do protesto
” (cf. Id. no 183002685).

A decisão vinculada ao Id. no 184654689 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado suscita a inadmissibilidade do agravo ao argumento de que “
o pronunciamento judicial agravado é despacho de mero expediente, porquanto se limita a não aceitar a exceção de pré-executividade
(...)
oposta pela agravante, sendo pronunciamento irrecorrível no sistema processual vigente ante a absoluta ausência de carga decisória
”, e, ainda sob esse enfoque, reafirmando que se trata de “
recurso totalmente inadequados e ilegais,
(...) (de)
cunho meramente procrastinatório, vez que se tem o pleno conhecimento da impossibilidade de atacar uma decisão irrecorrível
”, e que, “
além de deduzir pretensão totalmente infundada e ilegal,
(a agravante)
pretende usar do processo para conseguir vantagem própria
”, sustenta que deve haver a condenação solidária da agravante e de suas advogadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(cf. Id. no 186339156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Repilo, em primeiro lugar, a preliminar de inadmissibilidade recursal por irrecorribilidade da decisão agravada, já que,
uma vez que a exceção de pré-executividade é espécie de defesa disponível ao executado, é evidente que a decisão que a rejeita possui
conteúdo decisório, cuidando-se de clássica decisão interlocutória, e não de despacho de mero expediente.

O objeto desta lide é o “
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
”, datado de 03.09.2019, celebrado entre a executada Debs & Cardia Ltda – ME e os advogados Reinaldo Celso Bignardi e Vinicius Bignardi, que, no que interessa à discussão recursal, dispõe o seguinte sobre o serviço contratado e a forma de remuneração:

“CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objetivo do presente contrato é dar suporte jurídico à CONTRATANTE, atendendo suas necessidades legais, cabendo aos CONTRATADOS a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica em esfera extrajudicial e judicial, dentro do território nacional, com vigência imediata, e ainda, os serviços de Advocacia, em que a CONTRATANTE figure no polo passivo ou ativo, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias das áreas cível, trabalhista, comercial entre outras.

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS: Fica estabelecido que os honorários para a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Continuada, previstos nesse instrumento, será o equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, sendo que a primeira parcela deverá ser paga, com valor pro rata, no ato da assinatura deste instrumento e as demais deverão ser efetuadas consecutivamente sempre até o dia 10 (dez) do mês seguinte, (...), sem prejuízo dos honorários sucumbências dos representantes legais a serem realizados pelo juízo da causa.” (cf. Id. no 64468056 dos autos de origem)

Em 01.09.2021, Reinaldo Bignardi propôs a presente ação de execução, dizendo que, “
desde a assinatura do contrato em questão, a executada não pagou sequer a primeira parcela
”, e que, portanto, “
é credor da executada da quantia R$ 36.645,30, atualizado até a presente data
(...)
, acrescido da multa contratual estabelecida na cláusula sexta
” (cf. Id. no 64468049 dos autos de origem).

Citada, a empresa/executada/agravante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pela decisão agravada
ao fundamento de que as matérias ali suscitadas dependem de dilação probatória, o que desafia embargos à execução, e não a via eleita pela executada.

Embora concisa, a decisão agravada é irretocável, pois, como frisado nas razões decisórias, a exceção de pré-executividade é
espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, que, porém, não admite a arguição de toda e qualquer matéria de defesa, sendo
instrumento devotado às
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa
ser reconhecido de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o inócuo prosseguimento do processo de execução viciado, e, no caso dos autos, o que se vê é que a executada não suscita propriamente nulidade intrínseca ao título executivo, e, sim, pretende discutir aspectos fáticos subjacentes à relação contratual e à formação e validade do negócio, para, só então, conseguir comprovar a sua objeção de inexistência ou

inexigibilidade da obrigação exigida pelo exequente no processo de origem; é o que se evidencia de toda argumentação utilizada para questionar a autenticidade –

e, por conseguinte, validade – do contrato de prestação de serviço advocatícios, em que, apesar de não cravar expressamente que jamais celebrou o contrato em questão ou que a assinatura aposta no documento não seja realmente de sua sócia, a empresa/executada lança diversas dúvidas acerca da idoneidade do instrumento contratual, destacando elementos que, a seu ver, constituem inconsistências que levariam à conclusão de invalidade do negócio, e, isso, por si só, já basta para demonstrar a total incompatibilidade da matéria com a via de cognição estrita da exceção de pré-executividade, afinal, tal conclusão somente poderia ser alcançada após exame analítico do conjunto fático-probatório, o que pressupõe a garantia

da ampla defesa à

parte contrária por produção de amplos meio de prova.

Iguais considerações valem à arguição de ilegitimidade ativa, esta que se pauta na alegação de que o advogado/exequente não teria prestado os serviços contratados e, agora, cobrados, na medida em que essa questão também exige dilação probatória, eis que, como se vê das cláusulas acima destacadas, a remuneração mensal acordada não estaria vinculada ou dependeria da prática de determinados atos pelo advogado e nem se resumiria à atuação na esfera judicial, e, quanto à lacônica tese de invalidade contratual por defeito na representação da pessoa jurídica, a redação da clausula 7a do contrato social da empresa/executada indica que a exigência de atuação conjunta das sócias refere-se aos casos em que a pessoa jurídica for assumir obrigação em favor de outrem (“
vedado
(...)
assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros
(...)
sem autorização da outra sócia
”), o que não corresponde à hipótese dos autos, já que a contratação do serviço foi em favor da própria empresa.

Feitas essas considerações, ratifico a conclusão de que não há como desconsiderar, de plano, a existência e validade do contrato que aparelha a execução e, por consequência, da existência do vínculo negocial ali evidenciado, sendo evidente que a desconstituição desse quadro depende de dilação probatória, não própria à exceção de pré-executividade.

O único ponto da decisão agravada que merece reparo é no que tange à condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afinal, “
a
fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020), logo, como,
ao rejeitar a objeção de pré-executividade, a decisão agravada não pôs termo ao processo, é incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, em atenção à arguição de litigância de má-fé trazida nas contrarrazões, a queixa do agravado é despida de qualquer argumento jurídico pertinente, sobretudo ao se considerar que partiu da equivocada premissa de que a conduta da agravante seria desleal por ter agravado de decisão que, segundo diz, seria sabidamente irrecorrível, e, no mais, apesar da inadequação da via eleita à arguição de suas objeções, não se pode dizer que a executada/agravante adotou conduta processual temerária ou desleal, haja vista que não há nada que denote que a interposição recursal deu-se no único e exclusivo intuito de protelar o feito, na verdade, o que se vê é que tentou fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, ainda que de forma insistente e pela via inadequada, mas sem comprometer o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de excluir da decisão agravada a condenação da executada/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024